Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. IMPONTUALIDADE DESARRAZOADA DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 50,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de chegada ao destino final e ausência de assistência material.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos que a autora/recorrida contratou transporte aéreo de passageiros junto à ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília - Salvador, com conexão em Guarulhos, com embarque inicial no dia 24/08/2020, às 10h55, e chegada ao destino final às 16h00, do mesmo dia (ID 23903161). Ocorre que, o segundo trecho foi cancelado, por suposto motivo de força maior (condições climáticas desfavoráveis), tendo sido a autora/recorrida realocada para outro voo em dia seguinte, chegando ao seu destino final com 24 horas de atraso (ID 23903163).
5. Cumpre destacar que condições meteorológicas adversas que impedem pouso, decolagem ou promovem desvio de rota, quando cabalmente comprovadas, constituem motivo de força maior (fortuito externo) e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo. No particular, a ré/recorrente não demonstrou o pretenso cancelamento justificado, não se desincumbindo de provar o caso fortuito, consubstanciado no mau tempo, inábil para tráfego aéreo. Isso porque, cingiu-se a colacionar tela sistêmica, produzida unilateralmente, a qual, inclusive, indica que “a decodificação do boletim METAR é uma ferramenta de auxílio ao aprendizado. Sua simples leitura, muitas vezes, pode não ser suficiente para uma correta interpretação do clima”. Além de matéria jornalística indicando chuva na cidade de Salvador (ID 23903176 – p. 2/3). Dessa maneira, não evidencio excludente de responsabilidade da empresa aérea, restando configurada a falha na prestação do serviço. De mais a mais, ainda que fosse demonstrada a excludente, subsiste o dever de assistência da companhia aérea ao passageiro, durante o tempo de atraso até a finalização do trajeto contratado. Na espécie, não foi providenciada reacomodação tempestiva em outro voo, não sendo apontada a indisponibilidade de outros voos, ainda que de companhias diversas, tendo ocorrido atraso de 24 horas ao destino final, bem como ausência de prestação de alimentação e informação adequada neste interregno.
6. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrida, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, demonstrado o gasto com hospedagem não utilizada (R$ 50,00 – ID 23903165), dado o atraso do voo, patente o dever de indenizar da ré/recorrente, retornando as partes ao estado anterior.
7. Embora o mero atraso de chegada ao destino final, no contrato de transporte aéreo, não induza necessariamente a um abalo de ordem moral passível de compensação, o caso sob exame reclama entendimento contrário. Decerto, nota-se um aborrecimento que desborda do tolerável, com odiosos reflexos à psique da autora/recorrida, pois, além da impontualidade superior a 24 horas, não foi dada a assistência material própria para a redução dos desgastes físico-psicológicos advindos da falha na prestação do serviço. Assim, tem-se por caracterizada a indenização por dano moral.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem em R$ 3.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.